Tribunal: TJMT
Processo: 1023577-36.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023577-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), GILSON CARLOS DE SOUZA - CPF: 037.536.151-02 (PACIENTE), GILSON CARLOS DE SOUZA - CPF: 037.536.151-02 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSY LORRYNE KLEYE DOS SANTOS - CPF: 078.584.259-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SUPRESSÃO DO RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDA CAUTELAR DESPROPORCIONAL E DESNECESSÁRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta após substituição da prisão preventiva, por entender desnecessária diante da mudança de domicílio da vítima para outro estado da federação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste a necessidade da manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica.

III. Razões de decidir

3. A medida de monitoração eletrônica foi legitimamente imposta para proteção da vítima e prevenção de novos episódios de violência, à luz do art. 319, IX, do CPP.

4. Contudo, a finalidade protetiva da medida deixou de existir em razão da mudança de endereço da vítima.

5. A medida cautelar, que já perdura por mais de oito meses, excede as penas máximas cominadas às infrações imputadas, revelando-se desproporcional, desnecessária e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

6. O paciente é primário, possui endereço certo, emprego lícito, e inexiste elemento de que tenha dado causa à demora na instrução processual, que teve audiência remarcada por motivo alheio à sua vontade.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida, para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, mantendo-se as demais medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento: "1. A medida de monitoração eletrônica deve observar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, sendo incabível sua manutenção quando ausente risco atual à vítima. 2. A duração da medida cautelar não pode ultrapassar, de forma desarrazoada, a pena máxima cominada ao delito imputado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 319, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1013435-17.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18/12/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023577-36.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS
PACIENTE: GILSON CARLOS DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido de liminar, em favor de GILSON CARLOS DE SOUZA, em que se aponta, como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está sendo processado pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, ambos ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; 2)
o paciente se encontra submetido à medida de monitoramento eletrônico há mais de sete meses
; 3) a vítima mudou-se para o Estado de São Paulo,

circunstância que afastaria a necessidade de manutenção da referida medida cautelar; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo primário, homem honesto, de boa reputação e trabalhador, exercendo a profissão de soldador, além de tratar-se de pessoa humilde, sendo os fatos narrados na denúncia episódios isolados em sua vida pregressa.

Requer a concessão da ordem para revogar “(...)
as medidas diversas da prisão, qual seja, o monitoramento eletrônico em favor do paciente”
(ID. 300249396).

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 300714883).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (ID. 301746874).

A 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL exarou parecer pela denegação da ordem (ID. 302404869).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de novembro de 2024, pela prática de vias de fato e ameaça, em contexto de violência doméstica contra sua ex-convivente.

Foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima Jéssy Lorryne Kleye dos Santos, e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia.

Posteriormente, no dia 06 de dezembro de 2024, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1035022-85.2024.8.11.0000, esta Primeira Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) comunicação prévia de mudança de endereço; c) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; d) monitoração eletrônica por tornozeleira eletrônica, com disponibilização de botão do pânico à vítima.

Exsurge, ainda, que o impetrante formulou pedido de revogação da medida de monitoramento do paciente perante o juízo de origem, contudo, tal pleito foi indeferido, sob o argumento de que os motivos que justificaram a imposição da medida ainda subsistem, notadamente a necessidade de proteção da vítima.

Por essa razão, sobreveio a presente impetração, por meio da qual se busca a revogação da medida de monitoração eletrônica, sob o argumento de que referida medida cautelar se tornou desnecessária, uma vez que a vítima teria se mudado para o Estado de São Paulo.

Assiste razão ao impetrante.

Como se sabe, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, embora menos gravosas, não podem ser transformadas em sanção antecipada, devendo respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e necessidade.

Em outras palavras, uma medida cautelar só se justifica enquanto for necessária, útil e proporcional.

No caso concreto, a tornozeleira foi imposta ao paciente para proteger a vítima, inclusive com botão do pânico. Era uma cautelar legítima à época, pois buscava preservar sua integridade física e psicológica.

Hoje, essa finalidade desapareceu. A vítima não mora mais na cidade de Alto Garças, conforme certificado nos autos da ação penal em trâmite na origem.

O risco de contato físico, que justificava a medida, deixou de existir.

Como se não bastasse, o paciente já está monitorado há mais de oito meses. Esse prazo mostra-se superior às próprias penas máximas cominadas ao crime de ameaça (seis meses) e à contravenção penal de vias de fato (três meses).

Ou seja, a medida cautelar imposta revelou-se mais gravosa do que uma possível pena, o que afronta o princípio da homogeneidade.

Ademais, verifico que a audiência de instrução foi redesignada para o dia 16 de outubro de 2025, não havendo qualquer indício de que o paciente tenha dado causa ao atraso na marcha processual.

Além disso, o paciente é primário, não registra ações penais em curso, tem profissão lícita como soldador, endereço certo.

Nesse contexto, essas circunstâncias (a mudança de endereço da vítima, a ausência de qualquer indicativo de que o paciente tenha contribuído para o atraso da instrução processual, o fato de que a medida de monitoração eletrônica já se prolonga por mais de oito meses, tempo superior às penas máximas cominadas às infrações penais, bem como os predicados favoráveis do paciente) autorizam a revogação do monitoramento eletrônico.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu assim:

“(...) Na hipótese em apreço, conquanto o monitoramento eletrônico tenha sido mantido na sentença com vistas à preservação da integridade física da ofendida, as informações da autoridade acoimada de coatora dão conta de que a vítima se mudou da comarca há aproximadamente 01 ano, inclusive deixando de informar na ação penal seu endereço atual, peculiaridade que, ao menos por ora, extirpa o periculum libertatis ensejador da acautelatória em questão. - Ordem parcialmente concedida, tão somente e a fim de revogar a medida cautelar prevista no art. 319, inc. IX, do CPP. (...)”
(HC n. 1013435-17.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18/12/2018).

Ante o exposto,
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDA
, para revogar apenas a medida cautelar de monitoração eletrônica, mantendo-se, contudo, as demais cautelares impostas, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025